Tribunal: STF
Processo: ARE 1406070
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 4, Doc. 67):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MUNICÍPIO DE MURIAÉ. IMÓVEL TOMBADO. “PAÇO MUNICIPAL” (ANTIGA SEDE DA PREFEITURA E ATUAL MUSEU MUNICIPAL). AUSÊNCIA DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)/AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 14.130/2001. OBRIGAÇÃO LEGAL. DEVER DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 74), foram rejeitados (fl. 3, Doc. 81).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 99), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MURIAÉ alega ter o acórdão recorrido violado o princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º, da CF/1988.



    Sustenta, em síntese, que, ao manter a sentença de procedência do pedido, o julgado violou o referido dispositivo constitucional, pois a alegação do MPMG, ora recorrente, não teve qualquer amparo em elementos probatórios que justificassem perigo de dano aos cidadãos, não sendo o caso de intervenção do Poder Judiciário no mérito dos atos da Administração Pública  (fl. 12, Doc. 99).



    Aduz que, nos termos da jurisprudência do STF, a ingerência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a implementação prioritária de obras públicas é medida excepcionalíssima, pois é necessário respeitar a independência dos poderes e as possibilidades econômicas-financeiras do Estado (fl. 12, Doc. 99).



    Por fim, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, bem como que a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos - Súmula 279/STF (Doc. 104).



    No Agravo (Doc. 118), a parte agravante refutou os fundamentos da decisão agravada e argumentou ser vedado ao Juízo a quo adentrar na análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS visando à condenação do MUNICÍPIO DE MURIAÉ a providenciar o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) do “Paço Municipal de Muriaé (sede da antiga Prefeitura e que atualmente abriga o Memorial Municipal).



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido, mediante os seguintes argumentos sintetizados na ementa do julgado (fls. 4-5, Doc. 67) 



    “3. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio da supremacia da dignidade da pessoa humana, que legitima a intervenção judicial, afigura-se possível ao Poder Judiciário impor à Administração Pública a realização de obrigação de fazer consistente na promoção de medidas ou na execução de obras em espaços públicos, sem que tal fato constitua violação ao princípio da separação dos poderes.



    4. Comprovado que as instalações do “Paço Municipal” de Muriaé (antiga sede da Prefeitura e atual Museu Municipal), encontram-se sem Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e consequentemente não possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), não tendo apresentado o Município justificativa razoável para a mora no cumprimento das medidas de segurança contra incêndio apontadas, deve ser mantida a sentença que condenou o Município na obrigação de fazer.



    5. Não bastasse, o bem em questão, cuja construção remonta ao final século XIX (entre os anos de 1891 a 1893), é protegido pelo instituto do tombamento, levado a efeito pela própria municipalidade (Decreto nº 1.559/97), que atraiu para si a obrigação para com sua manutenção, conservação e preservação para as presentes e futuras gerações, nos termos do que dispõem a Constituição da República (art. 23, incisos III e IV; art. 216, caput, incisos IV e V, e §1º; e art. 225, caput e §1º, inciso II), o Decreto-lei nº 25/37 (art. 1º, caput; art. 19 e art. 20) e a Lei Orgânica Municipal de Muriaé (art. 7º, incisos I, III, IV e V; art. 14; art. 150, incisos III, IV e VI; art. 152; art. 154).”



    Verifica-se, portanto, que a condenação do MUNICÍPIO DE MURIAÉ se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos usuários do imóvel histórico denominado “Paço Municipal” (antiga sede da Prefeitura e atual Museu Municipal) o mínimo de segurança para frequentar o local, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...) 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018) 



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento. 



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos idênticos: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021 – grifo nosso) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.356.189-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente